Tribunal: TJMT
Processo: 0016101-08.2020.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Criminal no 0016101-08.2020.811.0042
Recorrente: RAFAEL DA SILVA ROSA
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por RAFAEL DA SILVA ROSA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de apelação criminal, conforme a seguinte ementa (id. 96413458):
“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – PRELIMINAR 1. ALEGADA NULIDADE NA BUSCA PESSOAL POR DENÚNCIA ANÔNIMA – INOCORRÊNCIA – FUNDADA SUSPEITA – LEGALIDADE – PODER DE POLÍCIA – CRIME PERMANENTE – 2. NULIDADE PROCESSUAL POR INVERSÃO TUMULTUÁRIA DO PROCESSO – ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 57 DA LEI No. 11.343/2006 E ARTIGO 400 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INTERROGATÓRIO REALIZADO COMO PRIMEIRO ATO DA INSTRUÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ARGUIÇÃO RECHAÇADA – MÉRITO – 3. ABSOLVIÇÃO – ARGUIÇÃO DE FALTA DE PROVAS PARA DEMONSTRAR A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA – MERCANTILIZAÇÃO DE ENTORPECENTES – 4. DIMINUIÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DECORRENTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – INVIABILIDADE – FRAÇÃO APLICADA SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO) DENTRO DE PARÂMETROS RAZOÁVEIS E PROPORCIONAIS – 5. PRETENDIDA MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA, DO FECHADO PARA O SEMIABERTO – PENA SUPERIOR A 04 ANOS DE RECLUSÃO E RÉU REINCIDENTE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No. 269 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há ilegalidade na abordagem policial quando delineada situação que autorizava a busca pessoal, que foi operada em conformidade com o artigo 240, § 2o e artigo 244, ambos do Código de Processo Penal, pois na hipótese, havia fundada suspeita do envolvimento do réu na prática de crime de tráfico de drogas, que foi abordado após denúncia anônima, culminando na sua prisão em flagrante. Crime de natureza permanente.
2. A simples inversão da ordem de interrogatório do apelante, quer sendo o primeiro ato da instrução criminal (artigo 57 da Lei no. 11.343/2006), quer sendo o último (artigo 400 do Código de Processo Penal), somente poderá render ensejo a nulidade processual caso acarrete prejuízo à defesa, fato esse não evidenciado no presente caso. Inteligência do artigo 563 do Código de Processo Penal.
Deve ser mantida a sentença condenatória do delito de tráfico de entorpecentes, quando o feito demonstra que a materialidade e a autoria delitiva se encontram perfeitamente comprovadas no que se refira a comercialização de entorpecentes, nos autos da ação penal.
No tocante ao quantum de aumento decorrente da agravante da reincidência, o patamar fixado pelo magistrado foi realizado dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, superior à fração de 1/6 (um sexto) recomendada pelos tribunais superiores.
Sendo o réu reincidente e sua pena final superior a 04 anos de reclusão, obrigatoriamente o regime inicial de cumprimento de pena sera o fechado. – Súmula no. 269 do STJ: “É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais. (RACrim n° 0016101-08.2020.811.0042, Rel. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERECEIRA CÂMARA CRIMINAL, j. em 28/07/2021)”.
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação aos arts. 157; 386, VII e 400 do CPP, ao argumento de que prova dos autos foi obtida mediante procedimento policial realizado em clara violação de domicílio e que houve nulidade processual em decorrência da inversão da ordem de interrogatório. Sustenta que a busca domiciliar não foi lastreada em procedimentos preliminares de investigação, mas sim em denuncia anônima, a qual não constitui embasas razoes a autorizariam o acesso à residência do recorrente. Outrossim, acrescenta que nada de ilícito fora localizado/encontrado, nem com o recorrente na busca pessoal, muito menos em seu domicílio. (id. 102136964).
Recurso tempestivo (id. 101760969).
Contrarrazões (id. 105038976).
É o relatório.
Juízo de admissibilidade
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao negar provimento ao recurso defensivo, consignou que:
“Consta da denuncia que:
‘No dia 28 de maio de 2020, por volta das 15h30min, numa residência abandonada situada à rua Marambaia, ao lado da casa n.o 121, bairro Pedregal, o denunciado RAFAEL DA SILVA ROSA foi preso em flagrante delito por guardar e ter em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Segundo consta, a guarnição VTR 8177 do 1o BPM foi acionada pela Agência Local de Inteligência do Batalhão para averiguar uma denúncia anônima recebida apontando que um indivíduo de nome Rafael, ora denunciado, monitorado por tornozeleira eletrônica, estaria enterrando drogas no terreno de uma casa abandonada, situada na rua Marambaia, ao lado da casa n.o 121, no bairro Pedregal. Além disso, a equipe da Inteligência checou o sistema de monitoramento e verificou que o denunciado esteve no local indicado pela informação recebida.
[...]
Iniciadas as buscas, os agentes notaram que havia no terreno um tronco de madeira apoiado ao muro da casa do denunciado e, verificado o solo, encontraram sinais de escavação recente. Logo foi feita a escavação nesse local e localizado, em um dos buracos, 01 (um) pedaço de uma barra de substância análoga a maconha, enquanto que em outro buraco, 01 (uma) porção média e 01 (uma) porção pequena, ambas de substância análoga a maconha.
Em seguida, foi realizada busca no interior da casa abandonada, onde foi apreendido 01 (um) rolo de papel filme, 01 (um) rolo de papel alumínio, 01 (uma) faca de serra e 01 (uma) balança digital.
Feitas essas apreensões, a guarnição foi até a casa do denunciado e o informou sobre a denúncia recebida, além de ter passado pela revista pessoal, porém nada de ilícito foi encontrado, sendo constatado que ele estava utilizando a tornozeleira eletrônica n.o 0317076300, que se encontrava ligada’.
[...]
No presente caso, verifica-se que, após terem recebido informações de que o réu estava ocultando drogas no terreno de uma casa abandonada, situada no bairro Pedregal, na rua Marambaia, ao lado da casa no 121, os policiais conseguiram localizar os entorpecentes nesse terreno, situado nos fundos da residência do apelante.
[...]
Portanto, como a prisão se deu em estado de flagrante não há que se falar em nulidade das provas obtidas, pois, havia suspeita de que era disseminado o tráfico de drogas pelo apelante, que usava o terreno de uma casa abandonada para a traficância, o que foi confirmado pelo encontro do entorpecente.
[...]
Além do mais, a abordagem policial decorre do poder de polícia inerente à atividade do Poder Público, que, com suporte na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública, de forma que não há a alegada ilicitude na busca pessoal no presente caso, de maneira que deve ser afastada a preliminar arguida” (id. 96413458).
Nesse contexto, ao apontar violação aos arts. 157 e 386, VII, do CPP, alega o recorrente ausência de qualquer diligência investigativa policial apta a embasar a situação de flagrância e de fundada suspeita legitimamente do ato, visto que “não há prova segura e insofismável acerca das práticas delitivas narradas da denúncia em relação ao acusado”, tornando nula tanto a busca domiciliar quanto as provas derivadas do ato.
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 07 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Diante desse quadro, desnecessário e/ou prejudicado o exame dos demais dispositivos supostamente tidos violados, ante o teor das Súmulas 292 e 528 do STF (aplicáveis por analogia à esta via recursal), o que implica à Corte Superior rever o juízo de admissibilidade do recurso em sua íntegra (exegese também do art. 1.034, parágrafo único, do CPC):
“Súmula 292/STF. Interposto o recurso extraordinário por mais de um dos fundamentos indicados no art. 101, III, da Constituição, a admissão apenas por um deles não prejudica o seu conhecimento por qualquer dos outros.
“Súmula 528/STF. Se a decisão contiver partes autônomas, a admissão parcial, pelo Presidente do Tribunal a quo, de recurso extraordinário que, sobre qualquer delas se manifestar, não limitará a apreciação de todas pelo Supremo Tribunal Federal, independentemente de interposição de agravo de instrumento”.
Ante o exposto, admito o recurso especial com fundamento no art. 1.030, V, do CPC.
Intime-se. Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça